Tribunal: STF
Processo: HC 222474
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de W.G.G, apontando como autoridade coatora a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo no HC nº 685.539/PE.



    Consta dos autos que o Juízo da 1ª Vara dos Crimes contra a Criança e o Adolescente da Capital/PE, ao condenar o paciente à pena de 12 anos e 9 meses de reclusão pela prática do crime de estupro de vulnerável (217-A) do CP, determinou a prisão preventiva do acusado, aludindo à ameaças de morte contra a ex-companheira e avó da vítima.(Doc.3)



    O alega tratar-se decisão desprovida de fundamentação apta a justificar a constrição, porque inobservados os requisitos do art. 312 do CPP, bem como não demonstrada a contemporaneidade dos fatos, ocorridos entre 2017 e 2018.



    Afirma ter havido inovação nos fundamentos lançados no âmbito do Tribunal de Justiça para justificar a medida constritiva, a caracterizar indevida antecipação da pena. 



    Realça as condições pessoais favoráveis do paciente, idoso, primário e de bons antecedentes, tendo-as como viabilizadoras de medidas substitutivas à prisão (art. 319 CPP), mormente a prisão domiciliar, por ser pessoa com visão monocular e hipertenso.



    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva ou substituída por medida cautelar menos gravosa.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa da decisão impugnada:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA IMPOSTA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA PELO MODO DE EXECUÇÃO DOS ATOS. AMEAÇA A TESTEMUNHAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EFETIVA CONTEMPORANEIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA CUSTÓDIA. INSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.



     1. O entendimento da Suprema Corte é no sentido de que “[s]e as circunstâncias concretas da prática do crime indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria” (HC n. 126.756/SP, Rel. Ministra ROSA WEBER, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/06/2015, publicado em 16/09/2015). 



    2. Assim, imposta a prisão preventiva na sentença condenatória, entende-se que a “atenção deve ser dirigida para toda a narrativa da sentença, a fim de aferir se a manutenção da prisão guarda proporcionalidade com os fatos expostos e com o juízo de valor realizado pelo juiz”. (HC n. 194.700/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 15/10/2013, DJe 21/10/2013). 



    3. No caso, o Juízo de primeiro grau declinou fundamentação concreta a evidenciar a gravidade dos fatos praticados pelo Acusado contra a neta de sua ex-companheira. Também foi destacado que o Paciente ameaçou de morte a avó da vítima. Esses fundamentos evidenciam a periculosidade do Réu e a necessidade da prisão preventiva para a manutenção da ordem pública. Há, portanto, motivação idônea a embasar o decreto de prisão cautelar. Precedentes. 



    4. A renitência do Acusado em estabelecer contato com a avó da Vítima e ameaçá-la evidencia que os pressupostos da prisão cautelar são contemporâneos. Assim, a despeito da tese defendida pela combativa Defesa, a "contemporaneidade da prisão preventiva não está restrita à época da prática do delito, e sim à verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em período passado" (AgRg no RHC n. 168.708/BA, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 13/09/2022, DJe 16/09/2022). 



    5. Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal. 



    6. Agravo regimental desprovido.”(Doc.5)



    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, encontra-se motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Ademais, a Relatora do feito no STJ, Ministra Laurita Vaz, entendeu justificada a custódia, assentando que,



    “No caso, o Juízo de primeiro grau declinou fundamentação concreta a evidenciar a gravidade dos fatos praticados pelo Acusado contra a neta de sua ex-companheira. Também foi destacado que o Paciente ameaçou de morte a avó da vítima. Esses fundamentos evidenciam a periculosidade do Réu e a necessidade da prisão preventiva para a manutenção da ordem pública. Há, portanto, motivação idônea a embasar o decreto de prisão cautelar. Precedentes.”



    Como visto, a decisão por meio da qual determinada a prisão preventiva do paciente levou em contra a gravidade concreta da infração, o modus operandi e a notícia de ameaças a testemunha. Logo, não há ilegalidade flagrante a ser sanada, porquanto tais fundamentos justificam a imposição da medida constritiva. Esse o entendimento da Corte a respeito:



    “PRISÃO PREVENTIVA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – SUPERVENIÊNCIA – NEUTRALIDADE. A superveniência de sentença condenatória não prejudica o habeas corpus, no que voltado contra a custódia provisória. 



    PRISÃO PREVENTIVA – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – VÍTIMA E TESTEMUNHA – AMEAÇA – PERICULOSIDADE – SINALIZAÇÃO. Decorrendo a prisão preventiva da prática do delito de estupro de vulnerável, no que o paciente, responsável por transportar alunos da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE, teria alterado o itinerário e, levando a vítima até um cafezal, praticado conjunção carnal sem consentimento, e de ameaças à ofendida e à mãe, tem-se sinalizada e periculosidade e viável a custódia.(HC 177575, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 11/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-130 DIVULG 26-05-2020 PUBLIC 27-05-2020)”



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM SENTENÇA CONDENATÓRIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. MODUS OPERANDI. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.(RHC 127295 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 29/09/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-205 DIVULG 13-10-2015 PUBLIC 14-10-2015)”



    Quanto à alegada ausência e contemporaneidade, destacou: 



    “a "contemporaneidade da prisão preventiva não está restrita à época da prática do delito, e sim à verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em período passado"



    De igual modo, tem-se fundamento que encontra amparo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, pois,



    “[a] prisão não é contemporânea ao crime, mas é contemporânea aos motivos que a determinaram [...]. (...) A contemporaneidade não está relacionada, única e exclusivamente, à data do crime supostamente cometido, mas aos atos que comprometem a instrução processual e a ordem pública.” (HC nº 202.742-AgR/SC, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 31/8/21)”



    No que concerne à possibilidade de concessão da prisão domiciliar, há óbice ao exame da questão, porquanto o Superior Tribunal de Justiça não se manifestou a respeito do tema, cuja análise nesta oportunidade implicaria inadmissível supressão de instância.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente